Tribunal: TJMT
Processo: 0006554-34.2015.8.11.0004
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006554-34.2015.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Erro Médico]

Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[EDIJANIA ANTONIA DA SILVA - CPF: 003.069.261-05 (APELADO), RAMON CESAR DA FONSECA - CPF: 024.669.991-45 (ADVOGADO), WALTER GEORGE RAMALHO DE LIMA - CPF: 017.667.781-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELANTE), TANIA DE FATIMA FANTE CRUZ - CPF: 162.289.281-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - CPF: 325.855.861-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO INDENIZATÓRIA – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO -
ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO NA DEMORA EM DIAGNOSTICAR APENDICITE

SUPURADA
– AGRAVAMENTO DO QUADRO DE SAÚDE DURANTE A CIRURGIA -
ÓBITO DO PACIENTE
DIAS APÓS O PROCEDIMENTO CIRURGICO -
MÁ PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE PROVAS NOS AUTOS A CONFIRMAREM QUE HOUVE ERRO DE CONDUTA POR PARTE DO MÉDICO
- AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – SENTENÇA REFORMADA -
RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos do § 6º, art. 37, da CF, as pessoas jurídicas de direito público, prestadoras de serviços, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros.

2. Mesmo sob a ótica da responsabilidade objetiva, diante da alegação de que o médico, agente do Estado, teria agido com negligência ou imperícia, deve ser demonstrada a existência de nexo causal entre a ação e o resultado danoso.

3. Não há dever do Estado de indenizar o paciente se não é comprovado que o médico agiu com negligência ou imprudência ao realizar o atendimento, bem como que a demora em se realizar o diagnóstico correto ocasionou ou agravou o quadro do paciente.

4. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICIPIO DE BARRA DO GARÇAS
contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, M.M. Celso Augusto Ferrari, na Ação de Indenização por danos Morais e por Erro Médico n° 6554-34.2015.8.11.0004 – Código: 204941, que julgou procedente a pretensão da autora
EDIJANIA ANTÔNIA DA SILVA
para condenar o Município de Barra do Garças a pagar-lhe a quantia de R$300.000,00, a título de indenização por danos morais, com incidência de juros de mora no importe 1% ao mês desde a data da citação.

Em suas razões recursais, sustenta o Apelante, que não há qualquer indicio de erro no diagnóstico ou na conduta das médicas que atenderam a paciente, posto que não há nenhuma informação técnica que aponte qual o tempo máximo ou mínimo para que uma criança com diagnóstico de apendicite seja operada.

Na hipótese de manutenção da sentença, entende que o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) afigura razoável e proporcional ao contexto fático e probatório delineado nos autos.

Ao final, requer o provimento do recurso para julgar improcedente a ação, ou que seja reduzido o quantum indenizatório para R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

A Apelada apresentou contrarrazões no ID. 1911265.

A Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção no feito – ID. 2107823 -.

É o relatório.

Yale Sabo Mendes

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou procedente a pretensão da autora
EDIJANIA ANTÔNIA DA SILVA
para condenar o Município de Barra do Garças a pagar-lhe a quantia de R$300.000,00, a título de indenização por danos morais, com incidência de juros de mora no importe 1% ao mês desde a data da citação.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos do recurso de apelação, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que EDIJANIA ANTONIA DA SILVA, ajuizou a presente Ação de Indenização por danos morais por erro médico em face do Município de Barra do Garças,
objetivando a condenação em danos morais, em razão da morte de seu filho decorrente do erro no diagnóstico (apendicite), que acabou ocasionando infecção generalizada na criança.

Narra a inicial que no dia 22 de agosto de 2014 o filho da requerente começou a sentir dores abdominais, a vomitar e apresentar febre, razão pela qual o levou ao Pronto Socorro Municipal.

Diz que no primeiro atendimento a Doutora Tatiane não realizou o procedimento correto de examinar a criança, que gritava mostrando o local da dor, sendo ministrado soro com sedativos para amenizar as dores.

Em seguida, o menino foi examinado pela Doutora Hosana, que também não examinou o garoto para descobrir a causa das dores e, segundo a inicial, receitou medicamento para amenizar dores, mandando-o para casa.

Disse que, embora medicada, a criança continuou a sentir dores intensas durante a madrugada, sendo socorrida pelo serviço de ambulância ao hospital local no final da tarde do dia 23 de agosto de 2014, onde o médico plantonista, Doutor Primo, teria afirmado tratar-se de gases os males que acometiam o garoto, sendo acometido de uma infecção intestinal.

Marcos Vinicius Silva Lopes ficara na sala de observação durante todo o dia 25 de agosto, voltando a sentir as fortes dores, quando foi atendido pelo Doutor Mauro, chefe da maternidade local, que acabou por diagnosticar a apendicite supurada, que evoluiu para infecção generalizada, resultando na sua morte.

Foi realizada audiência de instrução e julgamento em 02/02/2017 (ID. 1911149).

Sobreveio a sentença recorrida, que julgou procedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que restou demonstrado “o descaso a que foi relegada a demandante, pessoa do povo, sem aparente capacidade de proteger-se das dificuldades da vida sem auxílio do Estado, no caso, do ente federativo demandado, com que tem maior proximidade e, pela singeleza da doença que acometeu seu pequeno filho, tinha o dever constitucional, legal, moral e, especialmente, humanitário de dispensar cuidados médicos no diagnóstico da doença que matou o barra-garcense Marcus Vinicius” (ID. 1911184).

Com essas considerações, passo à análise do mérito recursal.

Na espécie, cinge-se a controvérsia a responsabilidade civil do Município a ensejar a reparação por danos morais, em razão do óbito do filho da Autora/Apelada, diante do diagnóstico tardio de apendicite supurada, que ocasionou a infecção generalizada culminando no óbito da criança.

A responsabilidade civil do Estado é objetiva baseada na teoria do risco administrativo e no art. 37, §6º da CF, segundo o qual as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Não obstante a responsabilidade civil dos entes de direito público seja objetiva, em situações tais como a ora apreciada, faz-se indispensável a prova do nexo de causalidade entre a conduta dos seus agentes e o dano sofrido pelo lesado.

Alexandre Moraes, na conhecida obra Direito Constitucional (Ed. Atlas, 20ª edição, Atlas, São Paulo, p. 355-356), destaca que a responsabilidade objetiva do Estado pressupõe alguns requisitos, dentre eles a ocorrência do dano, ação ou omissão administrativa, existência de nexo causal entre o dano e a ação ou omissão administrativa e ausência de causa excludente da responsabilidade estatal, pois a força maior e o caso fortuito consubstanciam causas liberatórias ou excludentes de responsabilidade.

Ao reconhecimento da responsabilidade civil objetiva do Estado devem se fazer presentes alguns elementos indispensáveis: o ilícito, o dano e a íntima relação de causalidade entre a atividade do agente público, seja no exercício da função, seja atuando em razão dela, e o dano.

Sobre o tema discorre Sérgio Cavalieri Filho (“in” Programa de Responsabilidade Civil, 2ª edição, 2004, p. 239/240):

Em apertada síntese, a teoria do risco administrativo importa atribuir ao Estado a responsabilidade pelo risco criado pela sua atividade administrativa. Esta teoria, como se vê, surge como expressão concreta do princípio da igualdade dos indivíduos diante dos encargos públicos. É a força democrática de repartir os ônus e encargos sociais por todos aqueles que são beneficiados pela atividade da Administração Pública. Toda lesão sofrida pelo particular deve ser ressarcida, independentemente de culpa do agente público que a causou. O que se tem que verificar é, apenas, a relação de causalidade entre a ação administrativa e o dano sofrido pelo administrado.

Como visto, de regra, a responsabilidade civil dos entes públicos é objetiva, somente restando afastada quando evidenciada a culpa exclusiva da vítima, a ocorrência de caso fortuito ou motivo de força maior ou, ainda, que o nexo causal entre o fato imputável e o dano não se estabeleceu.

Contudo, a adoção da responsabilidade objetiva pela Constituição Federal (art. 37, § 6º) não conduz ao entendimento de que a pessoa jurídica de direito público é obrigada a indenizar todo e qualquer dano, sendo dever de quem afirma lesado provar a ocorrência dos fatos constitutivos do seu direito, quais sejam, o dano efetivo e o nexo causal.

Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora acostou o laudo médico de ID. 1910880 - Pág. 3, atestando que no dia 23/08/2014 o paciente Marcos Vinicius Silva Lopes ficou internado no Hospital e Pronto Socorro Municipal Milton Pessoa Morbeck em Barra do Garças/MT, com quadro de dor abdominal difusa, sendo solicitado o procedimento de “laparotomia exploradora” e realizado exames de sangue de ID. 1910889 e de urina (ID. 1910894 - Pág. 4).

No dia 25/08/2014 o paciente foi novamente atendido no Hospital, com quadro de “vomito de forma súbita e distensão abdominal”, sendo submetido à cirurgia de “apendicectomia”, conforme relatório da operação de ID. 1910910 - Pág. 2, constando a seguinte observação: “DURANTE O PROCEDIMENTO CIRURGICO PACIENTE APRESENTOU BRADICARDIA, SENDO PRONTAMENTE MEDICADO. LOGO APÓS O ÚLTIMO PONTO NA PELE, PACIENTE EVOLUIU COM PARADA CARDIORRESPIRATÓRIA, SENDO REALIZADO MANOBRAS DE REANIMAÇÃO CÁRDIOPULMONAR DURANTE TRINTA MINUTOS COM SUCESSO, APÓS O PROCEDIMENTO O PACIENTE FOI LEVADO IMEDIATAMENTE PARA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA.”

Nos dias 26 e 27/08/2014, o paciente estava em estado gravíssimo (ID. 1910910 - Pág. 4 e ID. 1910917 - Pág. 2), sendo que no dia 28/08/2014, apresentou “piora no padrão gasométrico e escórias renais” (ID. 1910917 - Pág. 3) e no dia 29/08/2014 encontrava-se “instável hemodinamicamente, em uso de noradrenalina, gravíssimo, mantido conduta clinica. Desmame de DVA. Suspenso sedação para melhor avaliação do sensório.” (ID. 1910924 - Pág. 1)

Porém, no dia 30/08/2014, a criança apresentou “bradarritimia com parada progressiva da função miocárdica, iniciado RCP sem resposta, sendo confirmado o óbito.” (ID. 1910924 - Pág. 2).

Contudo, após detida análise dos autos, entendo que não restou demonstrado o necessário nexo de causalidade entre os problemas de saúde apresentados pelo filho da Apelada e a conduta dos profissionais de saúde.

Isto porque, em situações tais, em que se perquire sobre a responsabilidade civil decorrente de erro médico ou falha no atendimento médico prestado ao paciente, é indispensável estabelecer a relação de causa e efeito entre o dano e a falta do médico que acarreta responsabilidade ainda quando o nexo de causalidade seja mediato, conforme lição de JOSÉ DE AGUIAR DIAS, exposta em obra clássica (in Da responsabilidade civil, Vol.I, Ed. Revista Forense, 1950, 2ª ed., p. 275).

A responsabilização do Município de Barra do Garças, neste caso, depende da prova de que era possível o diagnóstico precoce do filho da Apelada - e que o mesmo não ocorreu por negligência ou imprudência médica -, bem como de que a realização da cirurgia apendicectomia e laparotomia exploratória, após 2 (dois) dias de atendimento médico no Pronto Atendimento Municipal teria evitado o agravamento do quadro de apendicite supurada.

Ocorre que, do que dos autos consta, não há elementos suficientes para se concluir que houve negligência na conduta médica por não ter identificado, já no primeiro atendimento, os sintomas apresentados na ocasião (dores abdominais), aliados aos exames clínicos realizados no Hospital Municipal, não eram indicativos de apendicite.

Nesse aspecto, observa-se que as queixas da Apelada carecem de fundamento, até porque, consoante documentos anexados aos autos, verifica-se que em 23/08/2014 o menor apresentou quadro de dor abdominal, sendo que no dia 25/08/2014 apresentou vômitos súbitos, sendo realizada a cirurgia apendicectomia no mesmo dia.

Como se sabe, a apendicite, em certos casos, tem difícil diagnóstico. No caso,
sendo inespecíficos os primeiros sintomas, não há como ser responsabilizado ente municipal por não ter o médico diagnosticado de pronto a doença.

Ademais, a demora no atendimento médico alegada pela Apelada, é apenas mero dissabor decorrente da vida cotidiana, diante da realidade da saúde pública, circunstância esta que não se amolda à situações fáticas capazes de gerar dano moral.

Bem por isso, não vislumbro falha no atendimento ou omissão de providências, que pudessem ensejar a obrigação de indenizar.

A propósito, confira-se julgado bastante semelhante ao caso em apreço:

RECURSO DE APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SUPOSTA DEMORA NO DIAGNÓSTICO DE APENDICITE – MÁ PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE PROVAS NOS AUTOS A CONFIRMAREM QUE HOUVE ERRO DE CONDUTA POR PARTE DO MÉDICO
– RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1 – O Estado responde objetivamente, na seara cível, pelos atos ilícitos praticados por seus agentes no exercício da função ou em razão dela. Art. 37, § 6º, da Constituição Federal. 2 – A responsabilidade dos entes públicos independe da prova do elemento subjetivo (dolo ou culpa), sendo suficiente a demonstração do dano e do nexo causal. Em tais casos, compete ao ente público provar a existência de uma das causas de exclusão da responsabilidade, como a culpa exclusiva da vítima, o caso fortuito, a força maior ou a ausência do nexo de causalidade entre o dano e o evento tido como danoso. 3 – Não há liame causal entre o evento narrado e a conduta do médico necessária para ensejar a responsabilização do Município. (TJ-MT - APL: 000207506201281100031305242016 MT, Relator: DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 04/02/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 11/02/2019)

Portanto, não há liame causal entre o evento narrado e o município Apelado a ensejar sua responsabilização, motivo pelo qual a improcedência da demanda é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Dado ao redimensionamento do julgamento, inverto o ônus sucumbencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021